Tribunal: TJDFT
Processo: 0733885-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733885-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO GERVAZONI DEBOM AGRAVADO: REVESTE ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o laudo pericial e declarou concluída a prova técnica. Considerando que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 10 do CPC. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator